Tribunal: TCU
Processo: 037.546/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 362023, modalidade Pregão e Uasg 160027 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializadas para execução de serviços de gerenciamento de manutenção visando atender às necessidades do 4o Batalhão de Engenharia de Construção e obra de ferrovia de integração oeste leste.)

Inteiro teor:
Acórdão 13187/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 36/2023, sob a responsabilidade do 4o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, com valor estimado de R$ 3.861.144,60, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para execução de serviços de gerenciamento de manutenção visando atender às necessidades do 4o Batalhão de Engenharia de Construção e obra de Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) exigência excessiva de comprovação técnica dos profissionais da rede credenciada; e ii) indicação de marca para parâmetro de preços; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade indicado no item 'i' não se confirmou, uma vez que: (a) a unidade técnica considerou que os critérios exigidos não são excessivos, sendo permitido, além da experiência com base no tempo de exercício da profissão, mínimo de dois anos, também a capacitação em instituições de ensino técnico especializado com carga horária igual ou superior a 120 horas, sendo permitido, ademais, que 20% do corpo técnico da oficina não atenda essa exigência; e (b) a unidade jurisdicionada justificou a exigência com base em experiências anteriores, nas quais a execução de serviços de manutenção de veículos mostrou-se abaixo do padrão técnico exigido, comprometendo a capacidade operativa da frota e reduzindo a vida útil dos veículos; considerando, entretanto, que, em relação ao indício de irregularidade indicado no item 'ii', outras tabelas referenciais de preços de autopeças poderão ser aceitas, desde que os preços nelas definidos não sejam superiores aos preços constantes da Tabela Audatex/tabela do fabricante, indicadas no termo de referência como referencial de preços para fins de definição do preço máximo permitido, devendo ser dada ciência à entidade acerca desse ponto; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) dar ciência ao 4o Batalhão de Engenharia de Construção sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico - SRP 36/2023, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes à contratação: possível utilização, pela empresa contratada, para fins de aplicação do desconto ofertado no certame para definição do preço máximo aceitável, de outras tabelas referenciais de preços de autopeças, a exemplo das tabelas Molicar, Orion e Cilia, o que somente deve ser permitido quando os preços definidos nessas tabelas não forem superiores aos preços definidos nas tabelas indicadas no item 5.3.1 do termo de referência do edital, em atenção ao disposto nos itens 1.1 e 5.3.1 do termo de referência do edital e no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993; e) comunicar esta decisão ao 4o Batalhão de Engenharia de Construção e à representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.546/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: 4o Batalhão de Engenharia de Construção 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ: 05.340.639/0001-30) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Emanuelle Frasson da Silva (480843/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.